Tribunal: TJSP
Processo: 1008552-25.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços – Sentença de procedência – Recurso da ré – Afastada a preliminar de falta de interesse de agir – Necessidade do provimento jurisdicional – No mérito, os documentos acostados dão lastro ao valor cobrado – Manifesta inadimplência da ré – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008552-25.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado FERNANVEL
FUNILARIA E PINTURA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008552-25.2018.8.26.0189 -Voto no 24080
2
VOTO No:
24080
APELAÇÃO:
1008552-25.2018.8.26.0189 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: FERNANDÓPOLIS 2a VARA CÍVEL
APTE.:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APDO.:
FERNANVEL FUNILARIA E PINTURA LTDA ME
AÇÃO DE COBRANÇA
Prestação de serviços Sentença de
procedência Recurso da ré Afastada a preliminar de falta de
interesse de agir Necessidade do provimento jurisdicional No
mérito, os documentos acostados dão lastro ao valor cobrado
Manifesta inadimplência da ré RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Sentença mantida
Honorários recursais devidos
RECURSO
NÃO PROVIDO.

1.- Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença de fls.
226/229, complementada a fls. 235, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação
de cobrança, condenando a ré ao pagamento do débito de R$ 15.615,11, com atualização
monetária da propositura da ação e juros de mora desde a citação. Pela sucumbência,
condenou a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de
10% do valor da condenação.
Apela a ré, a fls. 237/242, requerendo a reforma da sentença.
Sustenta falta de interesse de agir, pois não houve recusa de pagamento por parte da
seguradora ré, sendo a autora que deixou de encaminhar as notas fiscais solicitadas, as
quais se destinam a conferir a discriminação do preço individualizado de aquisição e sua
origem, o que não foi cumprido pela autora. Aponta divergência de valores entre a nota
fiscal e orçamento juntados aos autos. Requer a improcedência da ação, ao fundamento que
o pagamento não foi negado, mas apenas suspenso até a apresentação das notas fiscais dos
serviços prestados. Além disso, a exigência da exibição das notas fiscais visa a identificar a
origem das peças utilizadas, com o fim de garantir que somente peças originais e de correta
procedência foram empregadas nos reparos.
Recurso tempestivo, preparado, respondido a fls. 246/252.
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto de
sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008552-25.2018.8.26.0189 -Voto no 24080
3
A sentença merece ser mantida, por ter avaliado corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde. In
verbis:
Vistos.
Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por FERNANVEL FUNILARIA
E PINTURA LTDA-EPP em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO, na qual aduz prestar serviços de funilaria e pintura em
geral e reparos em veiculos automotores danificados em razão de
acidentes, porém, alega que a seguradora não cumpriu com o pagamento
acerca da realização dos serviços prestados em dois veiculos, sob as
notas ficais eletrônicas no 5393, no 2564, no 5456, no 2654, no valor total
de R$15.615,11. Dá à causa o valor de R$15.615,11.
A Ré, devidamente citada (fls. 48), apresentou contestação, na qual
alega, em resumo, que não houve recusa, visto que não foi oportunizada
a efetuar o devido pagamento, por falta de encaminhamento das notas
fiscais (fls. 49/55).
Réplica (fls. 209/214).
É o relatório.
DECIDO E FUNDAMENTO.
I) Preliminarmente.
1) REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir, visto que houve a
autorização expressa sobre os valores apresentados nos orçamentos
enviados à empresa Ré, deste modo, visto que a impugnação exposta
ocorreu, somente, após a conclusão dos serviços autorizados, torna-se
necessário o ajuizamento da ação por parte da Autora.
Frisa-se que as solicitações alegadas pela Ré, deveriam ser feitas
anteriormente à autorização dos serviços, tornando-se inviável sua
impugnação, somente, após os serviços serem concluídos.
II) Do mérito. O pedido inicial é procedente.
2) Comprovou-se a relação jurídica entre as partes através dos
documentos apresentados nos autos (fls. 28/33).
3) As copias dos e-mails encaminhados pela Autora à Ré (fls. 28 e fls.
31) demonstram que a seguradora autorizou a realização dos serviços de
funilaria e pintura prestados aos veículos sinistrados: VW GOL VI
GERAÇÃO TRACK 1.0 TEC, ano 2014, placa OWY-3516 (sinistro de
no 962137783), com orçamento no 293007 V5, no valor de R$8.569,09, e
PEUGEOT 2008 ALLURE 1.6 16V FLEX AUT, ano 2017, placa
FWF-7009 (sinistro de no 962137783), com orçamento no 295394 V1, no
valor de R$ 7.046,02.
Outrossim, as notas fiscais de venda no 5393, emitida em 01/10/2018, no
valor de R$5.399,13 (fl. 30), e no 5456, emitida em 26/11/2018, no valor
de R$ 4.696,02 (fl. 33); bem como as notas fiscais de prestação de
serviços no 2564, emitida em 10/10/2018, no valor de R$ 3.169,96 (fl.
29) e no 2654, emitida em 26/11/2018, no valor de R$2.584,80,
comprovam os produtos vendidos e serviços prestados em favor da Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008552-25.2018.8.26.0189 -Voto no 24080
4
4) Em que pese a alegação de falta de oportunidade para o pagamento,
tal alegação não deve prosperar, visto que, os sinistros e concertos foram
relatados via e-mail, e respondidos pela seguradora Ré, com a aprovação
para que fossem efetuados os serviços, portanto, a Ré era ciente sobre
tais fatos e orçamentos, passando a possuir oportunidade de efetuar os
devidos pagamentos ou efetuar impugnação aos valores e especificações
das peças, previamente à aprovação.
5) Outrossim, verifica-se que as notas relativas à mão-de-obra prestada
(fls. 29 e fls. 32), emitidas nos respectivos valores de R$3.169,96 e
R$2.584,80, e à compra de peças de reposição (fls. 30 e fls. 33), com
valores indicados respectivamente em R$5.399,13 e R$4.696,22, quando
somadas, traduzem o montante apontado nos orçamentos dos veículos
dos segurados da Ré.
6) De toda forma, uma vez que se o segurado optou por oficina de sua
confiança, o que, indubitavelmente, a legislação permite, vislumbro que
a Autora instruiu bem o pedido inicial, juntando aos autos notas fiscais e
documentos que comprovam que os serviços de reparo dos veículos
foram devidamente efetuados e autorizados pela seguradora requerida.
7) Por derradeiro, o inadimplemento é fato incontroverso, devendo a Ré
efetuar o pagamento da dívida no valor de R$15.615,11, incidente de
atualização monetária (tabela prática do TJ/SP), desde a propositura da
ação, e juros de mora (1% a.m.), desde a citação.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta JULGO
PROCEDENTE
o
pedido
inicial
deduzido
por
FERNANVEL
FUNILARIA E PINTURA LTDA EPP em face de SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO, para o fim de CONDENAR a Ré ao
pagamento do débito de R$15.615,11, incidentes atualização monetária
(tabela prática TJ/SP) da propositura da ação e juros de mora (1% a.m.),
desde a citação.
Condeno a Ré ao pagamento de custas processuais e despesas
processuais, bem como honorários de advogado arbitrados em 10% do
valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Em caso de interposição de recurso de apelação, mantenho a presente
sentença por seus próprios fundamentos. Desta forma, desde já declino
de exercer o juízo de retratação. Advirta(m)-se que nos termos do artigo
1.012 do Novo Código de Processo Civil, não cabe ao juízo de primeiro
grau o juízo de admissibilidade (análise de preparo, tempestividade),
intimando-se a parte contrária por seu(s) advogado(s) para contrarrazões,
nos termos do artigo 1.010, §1o e 2o, do Novo Código de Processo Civil,
no prazo de 15 dias.
Em decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, certifique a
Serventia, e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008552-25.2018.8.26.0189 -Voto no 24080
5
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na
sentença.
Com efeito, não prospera a preliminar de falta de interesse de agir,
pois, mesmo diante da condenação em primeiro grau, a ré apelante permanece sem efetuar
o pagamento, o que justifica a necessidade do provimento jurisdicional.
No mérito, os documentos que instruem a inicial dão lastro ao valor
cobrado, tendo a autora apelada esclarecido que a divergência de valores entre o orçamento
de fls. 28 e a nota fiscal de fls. 30 deve-se a um desconto concedido no orçamento, no valor
de R$ 533,98.
Manifesta a inadimplência da ré, de rigor a procedência do pedido.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico a
sentença, que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, são devidos
honorários advocatícios recursais, razão pela qual fica majorado o quanto fixado na
sentença a tal título para 12% (doze por cento) do valor da condenação.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator